Tribunal: TJDFT
Processo: 0719456-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face dos Agravados, indeferiu o pedido do Agravante de reiteração de pesquisa de bens via sistema INFOJUD, mantendo-se o posicionamento em sede de embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo Juízo monocrático. A decisão ensejadora do inconformismo recursal assim fez constar: “Não se mostra razoável o deferimento da reiteração da consulta de bens via sistema Infojud, sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. A reiteração da pesquisa de bens somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. No caso em apreço, vale registrar, ainda,que além das pesquisas ao referido sistema terem retornado infrutíferas no ID37367100, este Juízo reiterou a pesquisa de ativos financeiros da parte executada, em 13/4/2021, a qual restou infrutífera, como se observa no ID88668380. Como se observa, no presente momento não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora, fato que motivou o arquivamento provisório do processo, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC (ID40326918), não tendo a parte exequente demonstrado a modificação fática do estado patrimonial da parte executada. Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens via sistema Infojud. Retornem-se os autos ao arquivo provisório determinada na decisão de ID40326918 e da certidão de ID71261640.” Em suas razões recursais, o Agravante defende, em suma, que o lapso temporal de quase dois anos desde a última tentativa de localização de bens penhoráveis mediante o uso do sistema INFOJUD justifica a reiteração da diligência, não servindo, por outro lado, as anteriores consultas infrutíferas (SISBAJUD em 13/04/2021 e INFOJUD em 17/06/2019) como óbice à renovação da pesquisa. Assevera inexistir limitação na realização de consultas junto aos sistemas eletrônicos disponíveis ao Juízo, ainda que as tentativas anteriores tenham sido infrutíferas, desde que observada a razoabilidade da renovação da medida, sendo este o caso dos autos. Ressalta ter requerido a realização da pesquisa via INFOJUD em relação ao exercício de 2021, ano-calendário 2020, ainda não efetivada nos autos, revelando-se possível que tenha havido atualização das informações patrimoniais dos devedores. Reitera haver razoabilidade na reiteração da consulta em vista do transcurso de quase dois anos desde a última diligência, sendo possível, portanto, a alteração da situação econômica dos devedores. Colaciona jurisprudência em abono à tese sustentada, destacando que a reiteração das pesquisas de patrimônio do devedor não exige a demonstração da alteração da capacidade financeira da parte executada, sendo suficiente o transcurso de tempo entre as consultas. Ampara seu pleito no princípio da cooperação, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, defendendo que sejam implementadas no processo executivo todas as medidas necessárias para a realização de uma atividade jurisdicional satisfativa e eficaz. Tece comentários sobre o sigilo das informações requeridas, a justificar a mediação do Poder Judiciário, acrescentando que a execução deve ser promovida no interesse do credor (art. 797 do CPC) e que, no caso dos autos, o feito já se arrasta por mais de quatro anos, sem que os devedores demonstrem qualquer interesse na quitação da dívida ou na propositura de solução amigável. Em vista disso, pleiteia, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, a fim de que se realize, de imediato, pesquisa de bens penhoráveis via INFOJUD. Requer, quanto ao mérito, o provimento do recurso com a confirmação dos efeitos da liminar vindicada. Preparo regular acostado ao ID 26585418 e ao ID 26592893. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Numa análise perfunctória, própria desta fase processual, vislumbro a presença dos requisitos legais que autorizam a concessão da tutela de urgência pleiteada. No caso dos autos, observa-se que a Agravante defende a renovação da consulta ao sistema INFOJUD, visto que transcorridos, em relação ao presente momento, pouco mais de dois anos desde a última diligência infrutífera, ocorrida em 17/06/2019, conforme se constata dos autos de origem. A par disso, entendo que, à luz do princípio da razoabilidade e em prol da celeridade e efetividade do processo executivo, a situação autoriza a reiteração da pesquisa de bens pelo referido sistema. A conclusão acima exarada encontra amparo na jurisprudência pátria, uma vez que o c. STJ, na análise de casos semelhantes, vem se posicionando no sentido de que não existe limitação na reiteração da pesquisa de bens e valores, desde que observado critério de razoabilidade, ponderado em cada caso concreto. Este e. Tribunal de Justiça também vem seguindo a mesma linha, como se verifica dos recentes julgados a seguir, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS. INFOJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a reiteração de diligências pelo sistema INFOJUD. 2. Em regra, a reiteração de pesquisas de ativos financeiros, via sistemas de penhora on-line é condicionada à alteração da situação econômica do devedor, cuja demonstração incumbe ao credor. Tal construção jurisprudencial se escora no fato de que, não obstante reconhecido ao credor o direito de adotar as medidas capazes de garantir a satisfação do crédito, o exequente não pode transferir seus ônus e responsabilidades ao Poder Judiciário. O referido posicionamento, todavia, tem sido relativizado pelo Superior Tribunal de Justiça, com fulcro no Princípio da Razoabilidade. 3. No caso, considerando que a última consulta aos sistemas informatizados foi efetivada há aproximadamente um ano e meio, devem ser renovadas as diligências, em atenção ao Princípio da Razoabilidade, objetivando verificar a existência de bens penhoráveis em nome dos executados. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1346497, 07093211720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA NOS SISTEMAS INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD (ANTIGO BACENJUD). POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. 1. Admite-se a reiteração de consulta aos sistemas de informações patrimoniais do devedor/executado, quando transcorrido prazo razoável desde a última consulta realizada ou evidenciada a ausência de outros bens passíveis de penhora. Precedentes do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. 2. Considerando que a última pesquisa sobre a situação patrimonial do agravado foi realizada há mais de 2 anos, tem-se por razoável a renovação de novas consultas, pois transcorrido lapso temporal suficiente para alteração da condição financeira do devedor. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1344309, 07520379320208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSULTA. SISTEMAS BACENJUD. INFOJUD. RENAJUD. RENOVAÇÃO. PRINCIPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do Bacenjud, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. O transcurso de tempo (cerca de três anos) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize consulta aos sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1331343, 07525791420208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, sob um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do feito, considero haver razoabilidade na medida requerida, em razão do tempo transcorrido desde a última pesquisa realizada, a revelar, em princípio, ser crível que tenha havido alguma mudança na situação econômica dos Agravados que possibilite a localização de patrimônio penhorável. Nessas condições, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal, determinando-se, de imediato, a realização de nova pesquisa de bens via sistema INFOJUD. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 30 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator